Tribunal: TJDFT
Processo: 0721701-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721701-38.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MIRTA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSA MIRTA DE ALBUQUERQUE contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB: “No bojo da petição em ID: 127335152, a parte autora requer a concessão (i) da gratuidade de justiça bem como (ii) de tutela provisória de urgência em caráter incidental, nos termos que seguem: "A concessão da tutela de urgência, determinando a limitação dos descontos da requerente, RETORNANDO AOS PATAMARES ORIGINAIS"; "Em caso de V. Exa. Entender pela não concessão da tutela de urgência e em atenção ao princípio da fungibilidade, que V. Exa. Determine outra medida que seja suficiente a atender aos interesses autorais"; "A devolução dos valores descontados a maior da autora, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, a fim de diminuir os impactos negativos em sua manutenção, sob pena de fixação de astreintes diárias, no patamar de R$1.000,00 (hum mil reis) por dia de descumprimento" (ID: 127335152, pp. 22-23, item "III", subitens "a" a "c"). Em síntese, a parte autora narra que, após indeferida a tutela de urgência por este Juízo, logrou êxito na antecipação de tutela recursal, no que pertine à limitação de descontos promovidos pela parte ré com observância ao patamar de 30% (trinta por cento) dos proventos percebidos; todavia, quando do julgamento de mérito do referido recurso, o pleito foi indeferido, com determinação de retorno dos descontos originais; ocorre que, segundo informa a autora, a instituição financeira ré lançou a integralidade dos valores em aberto, comprometendo 100% (cem por cento) de sua renda, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta os pedidos em destaque. Instada a se manifestar (ID: 127406922), a parte ré ofertou petição no ID: 128468159. É o bastante relatório. Decido. De partida, nada há a prover quanto ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça, posto que anteriormente apreciado pelo Juízo, com indeferimento, conforme com a decisão proferida sob o ID: 94751880, estando, portanto, o referido pleito abarcado pela preclusão. Lado outro, em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela parte autora, este Juízo já se manifestou sobre a matéria por ocasião da decisão saneadora em ID: 121506553, ademais, sem notícia de irresignação recursal; não obstante isso, conquanto a parte autora tenha ajuizado nova demanda (PJe n. 0707142-16.2022.8.07.0020), reproduzindo as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos, foi prolatada sentença terminativa sem resolução do mérito, com o indeferimento da inicial. Diante disso, verifico que a parte autora pretende, em verdade, a rediscussão de matérias já apreciadas anteriormente, ademais, em demandas distintas. Sobre o tema, dispõe o art. 505, incisos I e II, do CPC/2015, que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; e nos demais casos prescritos em lei". Assim, não se amoldando a hipótese às exceções legais, haja vista que o fato superveniente já foi objeto de pronunciamento jurisdicional, a rejeição do pedido autoral em comento é medida que se impõe. Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência incidental. Decorrido o prazo recursal, anote-se conclusão dos autos para prolação de sentença, em conformidade com a decisão de ID: 121506553.” A Agravante sustenta (i) que a gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo; (ii) que está sem receber sua remuneração há mais de três meses em decorrência dos descontos integrais promovidos pelo Agravado; (iii) que se trata de fato novo, uma vez que os descontos totais só passaram a ser efetivados após o desprovimento do Agravo de Instrumento 0721735-47.2021.8.07.0000; e (iv) que os descontos violam o mínimo existencial e sua dignidade humana. Requer a antecipação da tutela recursal “determinando o retorno dos descontos ao status quo ante, limitando-os a 58% (cinquenta e oito por cento) da renda, conforme era realizado anteriormente ao deferimento da medida liminar” ou “outra medida que seja suficiente a atender aos interesses autorais” e, ainda, “a devolução dos valores descontados a maior”. É o relatório. Decido. A gratuidade de justiça foi indeferida pela decisão de ID 94751880 dos autos principais, proferida em 15/06/2021, tendo a Agravante inclusive recolhido as custas processuais, de maneira que representa matéria preclusa. O mesmo, em princípio, se verifica quanto ao pleito incidental de tutela de urgência, tendo em vista que foi anteriormente deduzido na petição de ID 121395286 (autos principais) e indeferido pela decisão de ID 121506553 (autos principais), nos seguintes termos: “De início, nada há a prover quanto ao requerimento de concessão do pleito gracioso ora formulado (ID: 121395286, p. 16, item "III.a"), porquanto preclusa a oportunidade para exame da matéria, face ao indeferimento anterior (ID: 94751880) e correlato recolhimento das custas de ingresso (ID: 95267586), sem irresignação recursal no momento processual adequado. Igualmente, nada há a prover quanto ao pedido de limitação de descontos ora repisado (ID: 121395286, p. 16, item "III.b"), a um, ante o teor do r. Acórdão n. 1397970 (ID: 120655337), o qual resolveu a questão; e, a dois, eis que extrapola os limites da pretensão originariamente apresentada, devendo, portanto, ser objeto de ação autônoma.” Ante a falta de interposição de recurso, conforme atesta a certidão de ID 127189859 (autos principais), a questão aparentemente se tornou preclusa, consoante a inteligência dos artigos 507 e 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. A despeito dessa aparente preclusão da matéria, a Agravante reiterou o pedido incidental de tutela de urgência na petição de ID 08/06/2022 (autos principais), cujo indeferimento foi fundamentado exatamente no instituto da preclusão, in verbis: “Lado outro, em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela parte autora, este Juízo já se manifestou sobre a matéria por ocasião da decisão saneadora em ID: 121506553, ademais, sem notícia de irresignação recursal;” Demais disso, o indeferimento da tutela de urgência requerida na petição inicial, confirmado no julgamento do Agravo de Instrumento 0721735-47.2021.8.07.0000, expressa o entendimento de que, havendo respaldo contratual, não há limitação para os descontos realizados na conta bancária da Agravante. O fato de a Agravante ter ajuizado outra demanda em atenção ao que se observou na referida decisão de ID 121506553 (autos principais) e de a petição inicial ter sido indeferida obviamente não elide a preclusão já estabelecida, fenômeno endoprocessual. Mas, ainda que haja indicativos claros da preclusão, a tutela de urgência envolve a própria subsistência da Agravante e por isso a cautela recomenda que os descontos dos empréstimos preservem quantia correspondente a 30% (trinta por cento) da remuneração creditada em conta corrente, até que seja observado o contraditório e julgado o presente recurso. É verossímil a alegação de que, após o julgamento do referido agravo de instrumento, os descontos passaram a abranger toda a remuneração da Agravante, muito acima do percentual praticado ao tempo da propositura da demanda. Enfim, até que se examine em caráter definitivo a preclusão que parece ter ocorrido e o próprio alcance do indeferimento da tutela de urgência inicialmente requerida, há embasamento para a concessão de tutela de urgência para resguardar 30% (trinta por cento) da remuneração creditada na conta bancária da Agravante. ISTO POSTO, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para determinar que, nos descontos dos empréstimos realizados pelo Agravado, sejam preservados 30% (trinta por cento) da remuneração da Agravante creditada em sua conta corrente. Intime-se para cumprimento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de julho de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator